Tribunal: STF
Processo: RE 1251675
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DAS VERBAS E VANTAGENS CONCEDIDAS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DE SÃO PAULO – CRUESP. ISONOMIA. TEMA 1.027 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). RESOLUÇÕES. UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS. REAJUSTE ISONÔMICO. NORMAS ESTADUAIS. INTERPRETAÇÃO 1. O TRT de origem, ao deferir diferenças salariais mediante interpretação de normas locais que preveem reajustes isonômicos no âmbito das universidades estaduais paulistas, não afronta literalmente o disposto nos arts. 5º, II, 37, X e XIII, 61, § 1º, II, ‘a’, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. Precedentes do TST e do STF. 2. Agravos de instrumento das Reclamadas de que se conhece e a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 37).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 51).
Recurso extraordinário interposto por Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LIV do art. 5º, o caput e os incs. X, XI e XIII do art. 37, os §§ 1º e 3º do art. 39 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal.
    Aponta “a ausência de norma determinando que a reclamada pague os índices do CRUESP e a falta de dotação orçamentária para atender a condenação” (fl. 4, e-doc. 46). 
    Argumenta “que o Poder Judiciário literalmente está legislando, contrariando, com isso a súmula 339 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 46).
    Sustenta que “a reclamada: a) não se encontra vinculada a Lei 8.898/94 e ao Decreto Estadual 41.554/97; b) o aumento salarial somente deverá ser precedido de lei, conforme determina o artigo 37, X, da Constituição Federal, jamais através de outro instrumento (Decreto ou Resolução do CRUESP)” (fl. 41, e-doc. 46).
    Pede “o provimento deste recurso extraordinário para reformar a d. decisão e julgar improcedente a presente demanda, invertendo-se os ônus da sucumbência, sob pena de agressão direta e frontal dos artigos: a) 5º, II e LIV, 37, X, XII, 169, parágrafo 1º, inciso I e II, da Constituição Federal; b) 333,I, 543-A, parágrafos 1º e 3º do CPC; c) 818 da CLT” (fl. 42, e-doc. 46).
    Recurso extraordinário interposto pela Faculdade de Medicina de Marília
    3. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XIII do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 207 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ainda que os reajustes salariais concedidos pelo CRUESP fossem válidos, sua extensão aos servidores do recorrente jamais poderia ser feita sob fundamento de isonomia” (fl. 11, e-doc. 55).
    Argumenta que “a remuneração dos servidores públicos – sejam eles ocupantes de cargo ou emprego público – somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (CF, art. 37, X), sendo essa iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, §1º, II, ‘a’)” (fl. 13, e-doc. 55).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, de modo a afastar a concessão de reajustes salariais à reclamante, deferidos com base em reajustes fixados a empregados públicos das Universidades Estaduais Paulistas por meio de Resoluções do CRUESP, à míngua de autorização legislativa específica, julgando-se improcedente a reclamação trabalhista” (fl. 13, e-doc. 55). 
    4. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferido julgado com a seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS RECLAMADAS FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA. MATÉRIA COMUM. EXAME CONJUNTO. 1. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO PELO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTA (CRUESP). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 543-B, § 3º DO CPC. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Contra o acórdão proferido por esta colenda Turma que negou provimento aos agravos de instrumento, as reclamadas interpuseram recurso extraordinário ao STF. Argumentaram ser incabível a concessão de vantagem ou reajustes a servidor público da Administração Indireta por meio de resolução, sem autorização específica de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Ao analisar o referido apelo extraordinário, a Vice-Presidência desta Corte Superior determinou o retorno dos autos a esta colenda Turma para o exercício do juízo de retratação, na forma prevista no artigo 543-B, § 3º do CPC. Considerou que a decisão recorrida contraria a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 315 da Tabela de Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 37, segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Ocorre que esta colenda Turma, ao negar provimento aos agravos de instrumento das reclamadas, em nenhum momento esposou tese de que seria possível a extensão aos funcionários das recorrentes dos reajustes salariais concedidos aos servidores das Universidades Estaduais Paulistas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (CRUESP); muito menos que o pretenso direito decorria da aplicação do princípio da isonomia, limitando-se a afirmar que seria inviável o reconhecimento de violação direta e literal dos dispositivos da Constituição Federal indicados no apelo, ante a necessidade de prévio exame da legislação estadual que deu suporte ao egrégio Tribunal Regional na sua decisão, circunstância a não se coadunar com as hipóteses de admissibilidade do recurso de revista, nos termos do artigo 896, ‘c’, da CLT. Assim, a matéria não foi julgada sob o enfoque constitucional decidido pelo STF, segundo o qual não pode o Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia, já que não chegou a enfrentar a questão de fundo, fato a obstar o exercício do juízo de retratação de que trata o artigo 543-B, § 3º, do CPC. Precedentes. Juízo de retratação não exercido, para manter o entendimento do acórdão que julgou os agravos de instrumento das reclamadas” (fls. 1-2, e-doc. 69).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste às recorrentes.
    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.057.577-RG/SP (Tema 1.027), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral” (DJe 8.4.2019).
    O entendimento assentado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
     6. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora